Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711054-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA BRITO DE OLIVEIRA EMBARGADO: JOSE LUIZ PEDRASSANI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniela Brito de Oliveira contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 57503067) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante por não haver, na origem, pedido voltado à “busca de ativos de forma permanente (...) até que a dívida venha a ser paga ou até que ocorra a prescrição do crédito do Agravante”, nos seguintes termos: Consoante a petição de Id 142702555 do processo de referência, a parte exequente apresentou, em 21/10/2022, pedido de “nova pesquisa através do sistema SISBAJUD para constrição dos valores porventura encontrados, na modalidade teimosinha, é dizer, de maneira reiterada por 30 (trinta) dias”, sendo o único pedido formulado nesse sentido. O pedido foi deferido em 11/11/2022, contudo, apenas em sua modalidade simples, isto é, sem a repetição programada da ordem (teimosinha), nos termos da decisão de Id 141498209 do processo de referência e da pesquisa SisbaJud realizada ao Id 142333314. Após debates entre as partes sobre a possibilidade de penhora de imóvel do devedor e outros temas, sobreveio a decisão agravada de Id 187419405 que somente indeferiu “o pedido de reiteração automática de pesquisas (‘teimosinha’)” e novamente a deferiu em sua modalidade simples. Não há, assim, pedido deduzido ao juízo de origem voltado à “busca de ativos de forma permanente (...) até que a dívida venha a ser paga ou até que ocorra a prescrição do crédito do Agravante” (Id 57126717) e tampouco dita pretensão foi analisada na decisão recorrida, porque a ora agravante elegeu a via recursal para as requerer de forma inédita, o que é proibido pelos princípios que vedam a inovação recursal e a supressão de instância. (...) Desse modo, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57924826), a embargante alega a existência de contradição na decisão embargada em relação à petição sigilosa apresentada na origem. Esclarece que, em 2/2/2024, na origem, foi feito pedido para ser “efetuada busca e penhora de ativos financeiros do executado, por meio do SISBAJUD, de forma reiterada e permanente” (Id 185620626 do processo de referência), assim, não há que se falar que a agravante elegeu via recursal para as requerer de forma inédita. Ao final, requer: Isto posto, requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios, vez que oportunos e tempestivos, e, no mérito, seu o acolhimento, para sanar o vício acima destacado. É o relato do necessário. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Diante da análise da decisão embargada, vislumbro a ocorrência de contradição. Com efeito, o pronunciamento judicial vergastado não conheceu do agravo de instrumento ao fundamento de que não houve pedido deduzido ao juízo de origem voltado à busca de ativos de forma permanente e tampouco dita pretensão foi analisada na decisão recorrida, tendo a agravante elegido a via recursal para as requerer de forma inédita nesta via recursal. Ocorre que, como bem alegado pela embargante, a petição de Id 185620626 do processo de referência foi devidamente juntada aos autos do processo de origem, razão pela qual óbice não há ao seu conhecimento em sede recursal. Destarte, faz-se mister reconhecer a existência de contradição na decisão embargada, que entendeu existir inovação recursal quando, na verdade, existe pedido anteriormente formulado e analisado na origem. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e os ACOLHO para sanar a contradição apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes. Isso porque, de fato, não há inovação recursal, devendo ser tal contradição sanada na decisão embargada. Todavia, mantenho a decisão de NÃO CONHECIMENTO do recurso de agravo de instrumento por fundamento distinto, pois constato ser intempestivo o recurso. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento diante de sua intempestividade. Ao exame do processo de referência, verifico ter sido a decisão agravada exarada no dia 22/2/2024 (Id 187419405 do processo de referência) e publicada em 27/2/2024 conforme certidão catalogada ao Id 187724455 do processo de referência. Inclusive há informação na aba “Expedientes” de que a agravante registrou ciência em 27/2/2024 às 00:00. Ora, do simples exame dos autos de origem constata-se a evidente intempestividade do presente recurso, uma vez que o prazo para a interposição do agravo de instrumento se iniciou em 28/2/2024, nos termos do art. 224, §3o, do CPC, e se encerrou em 19/3/2024. Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 28/2/2024 (quarta-feira), dia seguinte ao da publicação da decisão agravada e se encerrou em 19/3/2024 (terça-feira). Como o protocolo da petição recursal foi realizado apenas em 20/3/2024 (Id 57126717), concluo encontrar-se o presente agravo de instrumento intempestivo. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC4. Dessa forma, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e os ACOLHO para sanar a contradição apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, porque mantenho a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, desta feita com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, em razão de sua intempestividade. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora